Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).
2. No caso, o recurso foi interposto em 17/06/2022 (ID 36952849), porém o recorrente juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e das custas somente em 24/06/2022 (ID 36952853), ultrapassando o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.
3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas tempestivamente, resta caracterizada a deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.